Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-95.2024.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702174-95.2024.8.07.9000 RECORRENTE: ANDERSON GRAY FRAZZON PEREIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CABIVEL. PADRÃO DE VIDA ELEVADO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PRESERVADO. DEVEDOR COM MEIOS DE SALDAR A DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 833 do Código de Processo Civil prevê, como regra, a impenhorabilidade das verbas salariais, ressalva as hipóteses de pensão alimentícia e de importâncias excedentes a 50 salários-mínimos mensais. 2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por ocasião do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual suficiente para manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). 3. O acervo probatório indica que o agravante possui padrão de vida elevado e possui meios de quitar sua dívida, mas se furta e sequer propõe acordo para colocar fim à demanda. A penhora de parte de seu salário surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito. 4. Na hipótese, a penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos do agravante não compromete o seu sustento, nem de sua família. 5. A medida pondera interesses do credor, o qual tem direito à satisfação do seu crédito, e do devedor, que continua capaz de arcar com suas despesas regulares, provavelmente sem diminuição do padrão de vida. Privilegia a razoável duração do processo – art. 4o do CPC – e consubstancia meio menos oneroso de satisfação (gradativa) do crédito. 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando que o percentual de penhora da remuneração líquida da parte executada deve ser ajustado conforme as circunstâncias específicas de cada caso. Aduz, assim, que demonstrou que seu salário já se encontra comprometido em 40% (quarenta por cento), razão pela qual pugna pelo afastamento da constrição de 10% (dez por cento) de sua remuneração líquida; b) artigo 1.026, §2o, do mesmo diploma legal, requerendo o afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório. Requer, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RAFAEL PAPINI RIBEIRO, OAB/DF 56.104. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) No caso, as diligências executórias promovidas não encontraram bens suficientes para quitar o débito. O valor atualizado da dívida é de R$ 203.788,26 e as pesquisas pelo SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD não lograram êxito na busca de bens penhoráveis. Foi encontrado em nome do executado um veículo PEUGEOT/206 14 PRESEN FX, ANO MODELO 2008, no qual consta restrição de alienação fiduciária (ID 195335034, autos originários). O valor do veículo encontrado é insuficiente para satisfazer o credor. Também houve constrição do valor encontrado nas contas bancárias do executado referente a quantia de R$ 1.382,74, mas a penhora foi desconstituída, pois o devedor comprovou que a verba era proveniente de sua remuneração (ID 207246114, autos de originários). Conforme contracheques juntados ao autos (ID 64237277), o executado é servidor efetivo, no cargo de Analista Administrativo, vinculado à Agência Nacional de Transportes Terrestres. Possui rendimento bruto de R$ 18.664,69 e líquido de R$ 14.508,73 (abatido os descontos obrigatórios – seguridade social e imposto de renda). Além disso, são descontados mensalmente valores de contribuição de previdência complementar que somam a quantia de R$ 1.121,18 e de quatro empréstimos consignados que totalizam R$ 6.273,90. Após tais descontos, o valor líquido recebido pelo agravante é de R$ 7.113,65. Em que pese a alegação do agravante quanto ao pagamento de aluguel, no valor de R$ 5.816,25 e de conta de telefone de R$ 672,20 – valores que somados atingem quase a totalidade do seu rendimento líquido, não há nos autos informações de que essas despesas são custeadas, tão somente, por ele. A penhora de 10% de seus rendimentos líquidos equivale a R$ 711,36, valor semelhante ao seu gasto apenas com conta de telefone, o que não é capaz de comprometer sua subsistência e a de sua família. O acervo probatório indica que o agravante possui padrão de vida elevado. Basta observar que reside na Asa Sul – área nobre desta Capital – e que desembolsa valores significativos para pagamento de aluguel e de conta de telefone. Tais fatos indicam que o agravante tem meios de quitar sua dívida, mas se furta e sequer propõe acordo para colocar fim à demanda. A penhora de parte de seu salário surge como meio de quitação da dívida e, paralelamente, de induzir comportamento do devedor para satisfação do débito.” (ID 66566883). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo óbice incide sobre a suposta ofensa ao artigo 1.026, §2o, do CPC dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para o afastamento da condenação ao pagamento de multa pela oposição de embargos protelatórios. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030